Tribunal: STF
Processo: RE 388770
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1.      O princípio da irredutibilidade de
   vencimentos deve ser observado mesmo em face do entendimento de
   que não há direito adquirido a regime jurídico.
   Precedentes.
2.      Para dissentir-se do acórdão impugnado quanto a
   ocorrência ou não da redução dos vencimentos, seria necessário o
   reexame da matéria fático-probatória [Súmula n. 279 do
   STF].
        Agravo regimental a que se nega provimento.